Tribunal: TJDFT
Processo: 0007674-19.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007674-19.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 50281420, o Distrito Federal comprovou o pagamento das requisições de pequeno valor expedidas em favor de FRANCISCA AURÉLIA DE MORAES (ID: 48082854), FRANCISCA BATISTA PAIVA MARINHO (ID: 48083959), FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA (ID: 48083965), FRANCISCA DE ALENCAR (ID: 48083969), FRANCISCA DEUMA PEREIRA LIMA (ID: 48083973), FRANCISCA HELENA OLIVEIRA PERES DA ROCHA (ID: 48083977) e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS. O SINDIRETA concordou com o montante depositado (ID: 50774479). Ante o pagamento, julgo extinta a execução em face de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - HONORÁRIOS DA EXECUÇÃO (ID: 48083981), FRANCISCA AURÉLIA DE MORAES (ID: 48082854), FRANCISCA BATISTA PAIVA MARINHO (ID: 48083959), FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA (ID: 48083965), FRANCISCA DE ALENCAR (ID: 48083969), FRANCISCA DEUMA PEREIRA LIMA (ID: 48083973), FRANCISCA HELENA OLIVEIRA PERES DA ROCHA (ID: 48083977). Expeça-se alvará levantamento de valores, na modalidade PIX, conforme requerido pelo SINDIRETA. I. Brasília, 12 de setembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador